Tribunal: TJDFT
Processo: 0730116-10.2022.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-14
Data de publicação: 2022-11-25

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. ALTERAÇÃO DO ENDEREÇO DO AUTOR. PRINCÍPIO DA PERPETUATIO JURISDICTIONIS. IMPOSSIBILIDADE DE DECLÍNIO. DECLARADA A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
1. A alteração do endereço, posterior à distribuição da ação, não altera a competência, em razão do Princípio da Perpetuação da Jurisdição.
2. Conflito Negativo de Competência admito. Declarada a competência do Juízo Suscitado.